Tribunal: STF
Processo: Rcl 32507
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-12-21
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA CONSONANTE COM A JURISPRUDÊNCIA DA CORTE. SÚMULA VINCULANTE 14. OFENSA. INEXISTÊNCIA. INTERESSE EM ELEMENTOS NÃO ACOSTADOS AOS AUTOS E NÃO INTEGRANTES DO ACERVO PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.



    2. Não configura arbitrariedade, a viabilizar Reclamação a esta Suprema Corte, por alegada ofensa ao enunciado contido na Súmula Vinculante n. 14, a decisão judicial que refuta o acesso a supostos depoimentos não documentados nos autos e que, portanto, não compõem o acervo processual e probatório a ser utilizado pelas partes e pelo magistrado. 



    3. Igualmente não encontra guarida, nem no âmbito da Reclamação nem no teor do verbete sumular em questão, solucionar controvérsia acerca da existência ou não de conexão entre procedimentos investigatórios em curso.



    4. Agravo regimental não provido.